Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710027-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOI RAIMUNDO PEREIRA DUTRA AGRAVADO: PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA 115 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELOI RAIMUNDO PEREIRA DUTRA contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido em seu desfavor por PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA 115 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES, consistente em deferir o pedido de penhora de seu imóvel. Relata que, na origem, a Prefeitura Comunitária da Chácara 115 da Colônia Agrícola Vicente Pires ajuizou ação de cobrança em 26/3/2013, pleiteando sua condenação ao pagamento do débito de Taxas Condominiais. Ressalta a inexigibilidade do título extrajudicial em razão da impossibilidade da cobrança por associação de moradores de encargos de manutenção de não associado ou que a ela não anuiu. Registra que o d. Juízo a quo ignora o fato de que, não se tratando de condomínio formal, ou seja, trata-se de um condomínio irregular, de fato, as prestações exigidas pela “Prefeitura” tem natureza de pagamento espontâneo, não podendo ser cobradas judicialmente. Esclarece que este TJDFT consolidou o entendimento de que o condomínio de fato, ou seja, o condomínio irregular, não pode ser tratado da mesma forma que o formal, não sendo considerado, para efeitos de direito, um condomínio, sob pena de ofensa ao art. 5o, XVII e XX, da Constituição Federal. Sustenta que, dessa forma, o pagamento espontâneo de contribuições não pode caracterizar a adesão à associação, impedindo, consequentemente, a cobrança de prestações “vencidas”, uma vez que essas se referem única e exclusivamente àqueles que aderiram formalmente à Associação, de acordo com o Tema n. 882, do STJ. Pugna pela desconstituição da penhora em razão impenhorabilidade do bem de família diante de débitos fundado em direito pessoal. Por fim, alega que a decisão interlocutória agravada afirmou que “não restou configurado que o bem objeto do feito é bem de família, já que não restou demonstrado nos autos que se trata do único bem de propriedade do executado.” Sem preparo, haja vista que litiga sob o palio da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Resta prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício já foi deferido na origem. Passo a examinar o pedido de tutela recursal. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, consoante relatado, a parte agravante alega que deve ser aplicado ao caso o entendimento acolhido no julgamento do Recurso Especial n. 1.439.163, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual “as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (Tema 882/STJ). No caso vertente, cumpre consignar que a questão afeta ao dever de pagar o débito decorrente do inadimplemento de taxas condominiais de condomínio irregular não é mais passível de discussão, porquanto a sentença prolatada no processo de origem de n. 2013.07.1.009463-9, na qual houve homologação de acordo celebrado entre as partes ao pagamento do aludido débito e julgado extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, CPC, transitou em julgado. Diante dessa perspectiva, não se afigura possível, na hipótese, a aplicação do entendimento sufragado no aludido precedente, porquanto foi constituído em momento posterior ao trânsito em julgado do título executivo judicial. Dessa forma, entendimento em sentido contrário implicaria patente violação da coisa julgada. Confira-se o seguinte julgado que registra o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.439.163/SP (TEMA 882/STJ). VIOLAÇÃO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos em sua formação. Na hipótese, a questão afeta ao dever de pagar quantia decorrente do inadimplemento de taxas condominiais de condomínio irregular não é mais passível de discussão devido ao trânsito em julgado da decisão que condenou a parte agravante ao pagamento do aludido débito. 2. Diante desse quadro, ressoa claro que a matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada. Por conseguinte, ainda que o precedente supracitado tenha fixado tese distinta que favoreça a parte agravante, não poderá ser aplicado na hipótese dos autos, porquanto os efeitos da coisa julgada operada no processo de conhecimento não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, por aplicação de precedente constituído em momento posterior ao trânsito em julgado. 3. Registre-se que entendimento em sentido contrário implicaria patente violação e desfiguração do instituto da coisa julgada, na medida em que a aceitação da aplicação retroativa de referido precedente colocaria a coisa julgada sob condição ou estado de provisoriedade, o que é absolutamente incompatível com aquele instituto. Esse estado de indefinição nega o fundamento que está a base da coisa julgada material, isto é, os princípios da segurança jurídica e da proteção de confiança. 4. No ponto, é relevante consignar que a aplicação retroativa de precedente firmado após o trânsito em julgado da sentença e consequente formação do título executivo judicial constituiria inadmissível subversão à lógica do próprio sistema de precedentes inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, que é a de conferir estabilidade, previsibilidade, coerência, isonomia e segurança jurídica ao ordenamento jurídico brasileiro. 5. Por fim, deve ser rejeitada a tese de impenhorabilidade, firmada na alegação de que a penhora recaiu sobre o único imóvel do agravante, quando o débito decorre do inadimplemento de taxas condominiais, circunstância que atrai a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, inciso IV, da Lei n. 8.009/90. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1198136, 07005127220198079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMITIDA A APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO REPETITIVO. 1. A providência prevista no art. 1.018, § 2o, do CPC, é dispensável nos casos de processos em tramitação eletrônica, por expressa ressalva na primeira parte do mesmo § 2o do artigo em referência. 2. Inadmissível a desconstituição dos efeitos da coisa julgada para que se aplique, na fase de cumprimento de sentença, o entendimento obtido mediante julgamento em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.099.212). Logo, a restituição do valor alusivo ao VRG deve ser procedida de acordo com a já mencionada decisão que julgou o recurso de apelação, pois já se encontra acobertada pelos efeitos da coisa julgada (art. 503 do CPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1080141, 07006544720178079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 16/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso - Além do mais, a tese de impenhorabilidade do bem, firmada na alegação de que a penhora recaiu sobre o único imóvel do agravante, não merece prosperar, tendo em vista que o débito, objeto da fase de cumprimento de sentença, decorre do inadimplemento de taxas condominiais, condição que atrai a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, ad litteris: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV – para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. (...) Portanto, a cobrança das taxas de condomínio ter sido realizada por associação de moradores não tem o condão de afastar a natureza propter rem da obrigação, porquanto são devidas em razão da coisa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Oficie-se. Brasília, 5 de maio de 2020 18:56:59. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator